Tribunal: TJMT
Processo: 1039593-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039593-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), UNIICAMBIO AGENCIA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 09.254.877/0001-83 (AGRAVANTE), SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 896.481.881-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MATERIAL. HOMONÍMIA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. INTERESSE RECURSAL DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro, genitor de um dos executados, determinando, ainda, sua nomeação como fiel depositário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o executado possui legitimidade e interesse recursal para impugnar penhora incidente sobre bem de terceiro nos próprios autos da execução; (
ii
) saber se é válida a constrição judicial de imóvel pertencente a terceiro estranho à relação processual, bem como se configurada litigância de má-fé do exequente.

III. Razões de decidir

3. O executado possui legitimidade para impugnar penhora indevida nos próprios autos, nos termos do art. 917, II, do CPC, sobretudo quando sofre prejuízo direto decorrente da constrição, como a imposição do encargo de fiel depositário.

4. A responsabilidade patrimonial do devedor limita-se aos seus bens presentes e futuros, sendo inadmissível a penhora de bem pertencente a terceiro estranho à lide executiva, conforme art. 789 do CPC.

5. Demonstrado por matrícula imobiliária que o bem pertence a terceiro, impõe-se o reconhecimento da nulidade da constrição,
sendo irrelevante a homonímia entre o executado e o real proprietário.

6. A configuração da litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou gravemente culposa, não evidenciada na hipótese, em que o equívoco decorreu de homonímia e falha na conferência de dados cadastrais, caracterizando mera negligência.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para desconstituir a penhora e determinar o levantamento da constrição, afastando a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"1. O executado possui legitimidade para impugnar, nos próprios autos da execução, penhora indevida que recaia sobre bem de terceiro, quando evidenciado prejuízo processual direto. 2. É nula a penhora incidente sobre bem de titularidade de terceiro estranho à execução, ainda que haja homonímia com o executado, não se configurando litigância de má-fé na ausência de prova de dolo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 18, 80, 81, 789, 917, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIICAMBIO AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
e
SÉRGIO DA SILVA JÚNIOR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 1005175-80.2022.8.11.0041) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
que deferiu a penhora do imóvel objeto da Matrícula nº 94.656 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o imóvel penhorado não pertence ao executado Sérgio da Silva Júnior, mas sim a terceiro estranho à lide, seu genitor, o Sr. Sérgio da Silva (CPF 206.189.991-91). Sustentam que tal fato é comprovado pela leitura da matrícula do imóvel.

Aduzem que o exequente agiu de forma temerária ao indicar bem de terceiro sem qualquer zelo processual, configurando litigância de má-fé. Requereram, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, a nulidade da penhora com o levantamento da restrição, e a condenação do agravado por litigância de má-fé (
arts
. 80 e 81 do CPC).

Inicialmente, determinou-se a comprovação da hipossuficiência (
id.
330742885). Os agravantes, então, efetuaram o recolhimento das custas de forma intempestiva (
id.
336588853). Intimados para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º, do CPC
–

id.
339206392), os agravantes comprovaram o recolhimento complementar tempestivo (
id.
342083888).

O Juízo
a quo
prestou informações (
id.
348057464), noticiando a manutenção da decisão agravada e historiou o trâmite do processo executivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (
id.
350100370).
Preliminarmente, arguiu a ausência de interesse recursal/ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que os executados não podem pleitear direito alheio em nome próprio, cabendo ao proprietário opor Embargos de Terceiro. No mérito, defendeu a regularidade do pedido constritivo baseado em pesquisas patrimoniais, afastou a ocorrência de litigância de má-fé por se tratar de caso de homonímia e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo
d
e
a
dmissibilidade

Considerando o recolhimento em dobro das custas recursais, em cumprimento à determinação (art. 1.007, § 4º, do CPC), encontra-se sanado o vício do preparo, restando prejudicado o pedido de gratuidade da justiça outrora formulado. Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Da p reliminar d e a usência d e i nteresse r
ecursal /
i
legitimidade

O agravado sustenta que os executados não possuem legitimidade para defender a propriedade de terceiro, devendo a insurgência ser feita via Embargos de Terceiro (art. 674, CPC).

A preliminar não merece prosperar.

Embora a regra geral do art. 18 do CPC vede a postulação de direito alheio em nome próprio, o executado tem interesse processual e legitimidade para impugnar penhora incorreta nos próprios autos da execução, conforme expressa previsão do art. 917, inciso II, do CPC.

Ademais, no caso concreto, o agravante Sérgio da Silva Júnior sofre prejuízo processual direto, visto que a decisão agravada o nomeou como fiel depositário de um bem que não lhe pertence, sujeitando-o aos ônus e responsabilidades legais do encargo. Assim, patente o interesse do executado em demonstrar o equívoco do exequente para evitar o prosseguimento de atos expropriatórios nulos.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da penhora que recaiu sobre o imóvel de Matrícula nº 94.656 do 1º CRI de Várzea Grande/MT, bem como a ocorrência de litigância de má-fé por parte da instituição financeira agravada.

Analisando a Matrícula do Imóvel (
id.
324589890), extrai-se do R-3, datado de 21/10/2014, que a propriedade foi adquirida pelo Sr. SERGIO DA SILVA
(brasileiro, nascido em 11/02/1961, CPF 206.189.991-91, filho de Francisco Jose da Silva e Irani
Pistor
).
O
negócio jurídico foi realizado por intermédio de seu filho, o agravante Sérgio da Silva Júnior (CPF 896.481.881-49), que atuou apenas como procurador da então vendedora
Heiza
Márcia Monteiro naquele ato.

A execução de origem, contudo, é movida em face da empresa
Uniicambio
e de seu sócio, Sérgio da Silva Júnior (CPF 896.481.881-49).

Pelo princípio da responsabilidade patrimonial
, nos termos do
art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. É manifestamente descabida a penhora de bem pertencente a terceiro estranho à lide executiva. O fato de o proprietário ser o genitor do executado e possuírem nomes quase idênticos
(
homonímia familiar
)
,
não autoriza a invasão em seu patrimônio para saldar dívida da qual não é garantidor nem corresponsável.

Portanto, demonstrado de plano e por documento público o equívoco na constrição, a decisão deve ser reformada para desconstituir a penhora sobre a Matrícula nº 94.656.

Da l itigância d e m á- f é

Os agravantes postulam a condenação do Banco do Brasil por litigância de má-fé (
arts
. 80 e 81 do CPC).

Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessária a prova insofismável da conduta dolosa ou culposa de natureza grave da parte. No caso dos autos, a indicação errônea do bem deveu-se à notória semelhança nominal entre o executado Sérgio da Silva Júnior e o real proprietário
do imóvel penhorado,
Sérgio da Silva.

Embora o exequente tenha agido com desatenção ao não conferir os números de CPF e a qualificação na matrícula imobiliária antes de pedir a penhora, tal falha configura negligência procedimental, mas não evidencia dolo ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou tumultuar o processo de forma maliciosa. Inexistindo prova cabal de dolo, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, devendo o banco apenas arcar com a ineficácia do seu próprio pleito constritivo.

Diante de todo o exposto, REJEITO a preliminar suscitada em contrarrazões, e, no mérito, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente
a
gravo de
i
nstrumento, apenas para desconstituir a penhora sobre o imóvel objeto da Matrícula nº 94.656 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, determinando o levantamento imediato da constrição. Indefiro o pedido de condenação da agravada por litigância de má-fé.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026